Tribunal: TJSP
Processo: 2227755-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Cumprimento de sentença - Agravante que objetiva a majoração dos honorários advocatícios – Valor arbitrado pelo juízo de origem que se mostra razoável à vista do trabalho desenvolvido e importância da causa, sendo suficiente a remunerar condignamente o trabalho dos causídicos, sem, contudo, impor ônus excessivo ao erário – Decisão mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2227755-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em
que são agravantes HUMBERTO TIBAGI DE BARROS e CÁSSIO HENRIQUE
MATARAZZO CARREIRA, é agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram o pedido de
sustentação oral, por incabível, e negaram provimento ao recurso. V. U., com
declaração de voto do Des. Souza Nery.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2227755-83.2020.8.26.0000
Agravantes: Humberto Tibagi de Barros e outro
Agravada: São Paulo Previdência Spprev
Comarca: Itapetininga
Vara: 4a Vara Cível
TJSP (voto no 17312)
Cumprimento de sentença - Agravante que objetiva
a majoração dos honorários advocatícios
Valor
arbitrado pelo juízo de origem que se mostra
razoável à vista do trabalho desenvolvido e
importância da causa, sendo suficiente a remunerar
condignamente o trabalho dos causídicos, sem,
contudo, impor ônus excessivo ao erário
Decisão
mantida Recurso desprovido

Agravo de instrumento manejado por Humberto
Tibagi de Barros e outro em face de São Paulo Previdência -
Spprev, nos autos da demanda em fase de cumprimento de sentença
em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Itapetininga, na qual
foi fixada verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.
Vindica a agravante a majoração dos honorários
arbitrados pelo juízo de origem, tendo em vista que no processo principal
foi necessário o manejo de recurso de apelação, apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrarrazões de recurso extraordinário, contraminuta de agravo em
recurso extraordinário, a justificar a fixação da verba honorária em
patamar superior.
Recurso tempestivo, processado sem efeito
suspensivo e contraminutado (fls. 185/189).
Tal, em abreviado, o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença de quantia
liquidada no montante de R$ 94.876,63, tendo a magistrada de origem
fixado honorários em favor da parte exequente no percentual de 10%
sobre o referido montante.
A recorrente desafia o r. julgado através do
presente instrumento, pleiteando a majoração da verba honorária.
Em que pese à irresignação da recorrente, o
recurso comporta apenas parcial provimento.
As disposições do novo Estatuto Processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referentes à fixação da verba honorária devem se coadunar com os
postulados
normativos
específicos
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade, em interpretação sistemática e unitária do ordenamento
jurídico e consonância com o postulado inespecífico da proibição de
excesso, como critério para aplicação do Direito.
A condenação aos honorários subsiste ainda
que não haja pretensão resistida, face ao princípio da causalidade. A
respeito da matéria, leciona a doutrina de CÂNDIDO RANGEL
DINAMARCO: in verbis
Com o que diz no art. 20, o Código de
Processo Civil adotou a sucumbência como critério
para a atribuição da obrigação pelo custo do
processo. Esse é o critério adotado nas legislações
em geral, apoiado na premissa de que a vitória
processual de quem tem razão deixaria de ser
integral quando ele tivesse de suportar gastos para
vencer. (...) O processo deve propiciar a quem tem
razão a mesma situação econômica que ele obteria
se as obrigações alheias houvessem sido cumpridas
voluntariamente ou se seus direitos houvessem sido
respeitados sem a instauração de processo algum. A
condenação pelo custo processual é, pois, consequência necessária da necessidade do
processo (Chiovenda) (...) não se trata de atribuir
ilicitude ao direito de ação ou de defesa, que
constituem superiores garantias constitucionais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mas somente de encarar objetivamente essas
condutas como causadoras de despesas, pelas quais
o causador deve responder (Liebman).1

E ainda, os ensinamentos de NELSON NERY
JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY2:
“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa
à propositura da demanda ou à instauração do
incidente processual deve responder pelas despesas
daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da
sucumbência se mostra insatisfatório para a solução
de algumas questões sobre a responsabilidade pelas
despesas do processo (...). O fato de, pro exemplo, o
réu reconhecer o pedido de imediato, ou deixar de
contestar tornando-se revel, não o exime do
pagamento dos honorários e das custas, porque deu
causa à propositura da ação. O processo não pode
reverter em dano de quem tinha razão para o
instaurar.”
Destarte, cumpre-se destacar que “a imposição
dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da
sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele
que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele
decorrentes”. (STJ, Cf. REsp 805415/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
18/03/2008, DJe 12/05/2008).
1 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: Malheiros, 2001,
vol. II. Pp. 644/645 (grifo por nós)
2 In Código de Processo Civil Comentado 16a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016,
p. 472.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem. Em seu recurso, pugna a agravante
pela majoração da verba honorária, sob o fundamento de que o valor
arbitrado pelo magistrado a quo mostra-se irrisório ante o valor da causa.
O artigo 85 do Estabelece o novo Estatuto
Processual estabelece o seguinte:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte,
a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os
seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico
obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até
2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-
mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-
mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico
obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :
I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser aplicados desde logo, quando for líquida a
sentença;
II - não sendo líquida a sentença, a definição do
percentual, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado;
Diante do supratranscrito dispositivo, não se
vislumbra incorreção ou irrazoabilidade do valor arbitrado pela
magistrada de origem a título de honorários advocatícios.
A fixação dos honorários sucumbenciais com
fulcro no art. 85, §3o do CPC/2015, em porcentual superior a 10% sobre
o valor do débito, importaria em condenação excessiva da Fazenda
Pública, desproporcional e irrazoável, a despeito do brilhante trabalho
empreendido pelos patronos da autora e da complexidade do caso em
tela, ainda mais quando o pagamento onera o erário.
A necessidade de manejo de recurso de
apelação, apresentação de contrarrazões de recurso extraordinário e
contraminuta de agravo em recurso extraordinário não justifica, por si só,
a fixação da verba honorária em patamar superior, tendo em vista que
tais atos processuais não fogem à normalidade das demandas da
presente espécie.
Sendo assim, o valor arbitrado pelo juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
origem mostra-se razoável à vista do trabalho desenvolvido e importância
da causa, sendo suficiente a remunerar condignamente o trabalho dos
causídicos nesta fase processual, sem, contudo, impor ônus excessivo
ao erário.
Por todo o exposto, de rigor a mantença do
julgado por seus próprios e judiciosos fundamentos.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação3 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
3 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico4.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
4 4 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso interposto.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227755-83.2020.8.26.0000
Agravantes: Humberto Tibagi de Barros e outro
Agravada: São Paulo Previdência Spprev
Voto no 52.019
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1362F9B8
13
14
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1373661B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2227755-83.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.